Tribunal: TJDFT
Processo: 0748402-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748402-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PEREIRA LIMA AGRAVADO: MARGARIDA PEREIRA LIMA, MARIA SANDERVANIA PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Mantenho a decisão proferida em sede de plantão judicial. Intimem-se as agravadas para contrarrazões, no prazo legal. Após, conclusos para Voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator